Tribunal: TJDFT
Processo: 0722838-49.2018.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL. INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDEFERIMENTO.

1. É indispensável, para a concessão de aposentadoria por invalidez, que o requerente demonstre incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral, conforme o art. 42 da Lei no 8.213/91.

2. Comprovada, mediante perícia médica oficial, a inexistência de incapacidade laborativa total, indefere-se a concessão de aposentadoria por invalidez, frente à ausência de requisito.

3. Recurso não provido.